Tribunal: TJPA
Processo: 0831214-42.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831214-42.2024.8.14.0301

APELANTE: JEAN CORREA MORAES

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ (SEAP/PA), ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DO OBJETO DA SENTENÇA
.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por JEAN CORREA MORAES contra decisão que manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o pedido de nomeação e posse em cargo público pode ser executado como cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança, sendo que a decisão judicial concedeu apenas o direito de prosseguir nas etapas do certame.

III. Razões de decidir

3.
A sentença objeto do cumprimento determinou exclusivamente o prosseguimento do candidato nas etapas do concurso público, sem abordar nomeação e posse,
o qual se encontra pendente de trânsito em julgado quanto ao mérito mandamental.

4. Além disso
,
verifica-se que a sentença judicial que se busca dar cumprimento em momento algum garantiu a nomeação e posse do agravante. Em verdade, a sentença executada se limitou a assegurar o retorno deste ao certame, com sua inscrição e participação no curso de formação, não se podendo falar em nomeação e posse como consectário lógico.

5. O princípio da congruência (CPC, art. 492) limita o cumprimento de sentença aos estritos termos do título judicial, sendo vedada a ampliação ou inovação do objeto da execução.

6.
Inexistência de amparo jurídico para execução de obrigação não constante da sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 492, 485, VI, e 924, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1046016/RJ; STJ, AgInt no REsp 1896104/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 09 de março 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0831214-42.2024.8.14.0301), interposto por JEAN CORREA MORAES contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por inadequação da via eleita em face do ESTADO DO PARÁ e da SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão possui a seguinte conclusão:

Portanto, conforme bem observado pelo Magistrado de origem, a tentativa do apelante é alegar e discutir a sua nomeação e posse no certame, o que sequer foi abordado nos autos da Ação Mandamental, cuja sentença se pretende o cumprimento, no entanto, o cumprimento deve se ater aos limites do título judicial, sendo vedado inovar a discussão

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, a agravante aduz que, embora aprovado no Curso de Formação Profissional, de acordo com a PORTARIA Nº. 0063/2023-GABS/SEPLAD, 28 DE FEVEREIRO DE 2023, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, de 01/03/2023, os Agravados nomearam os candidatos aprovados no curso de formação profissional, para provimento do cargo de Policial Penal, mas deixaram de nomear e empossar o Agravante em descumprimento à decisão judicial.

Afirma que o direito à nomeação e posse é uma decorrência lógica da determinação judicial de prosseguimento nas demais fases do concurso público, após a correspondente aprovação em todas as etapas, sob pena de o Agravante ter de ajuizar uma nova ação em decorrência da preterição que vem sofrendo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com o consequente provimento da apelação para a reforma da sentença.

A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 26309238).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se o pedido de nomeação e posse em cargo público pode ser executado como cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança, sendo que a decisão judicial concedeu apenas o direito de prosseguir nas etapas do certame.

À vista disso, verifica-se que o agravante impetrou Mandado de Segurança n.º 0839724-15.2022.8.14.0301 objetivando a suspensão do ato administrativo de reprovação, por motivação viciada, e via de consequência, que seja ordenado o retorno do candidato ao certame, permitida a sua inscrição e participação do curso de formação.

O Magistrado de origem proferiu sentença na referida Ação Mandamental, concedendo a segurança pleiteada pelo Apelante, contra esta sentença, o Estado do Pará interpôs Apelação, a qual foi desprovida em acórdão transita em julgado em 06 de fevereiro de 2026.

Além disso, verifica-se que a sentença judicial que se busca dar cumprimento em momento algum garantiu a nomeação e posse do agravante. Em verdade, a sentença executada se limitou a assegurar o retorno deste ao certame, com sua inscrição e participação no curso de formação, não se podendo falar em nomeação e posse como consectário lógico.

Na presente hipótese, o que se observa, na realidade, é a tentativa do apelante de alegar e discutir preterição no certame, o que sequer foi abordado nos autos da ação mandamental, cuja sentença se pretende o cumprimento.

O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.

Assim, por tal princípio, a sentença deve se limitar a enfrentar as questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo, e o cumprimento de sentença pressupõe a observância aos limites do título judicial, sendo vedado inovar a discussão, sob a pena de violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À INFORMAÇÃO. OFERTAS PUBLICITÁRIAS. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO.
LIMITES DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL
. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência
. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Justiça não olvidou a possibilidade, em tese, de condenação da demandada em danos morais coletivos. Todavia, não os considerou, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos fundamentos da causa de pedir e dos pedidos, em respeito ao princípio da adstrição, sob o fundamento de que "não houve pedido neste sentido". 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1046016 RJ 2017/0014437-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DA TABELA DO SUS. ALÍQUOTA. MARCO TEMPORAL FIXADO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. O cumprimento de sentença deve observar o limite temporal estabelecido no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Ao decidir pela inexistência de violação à coisa julgada na espécie, o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, "Tendo havido o debate no título executivo judicial que transitou em julgado, a respeito do termo ad quem do referido reajuste, não é possível modificar a questão decidida no âmbito dos embargos à execução, devendo-se privilegiar a coisa julgada" (AgInt no REsp 1.660.287/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 7/11/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1896104 RS 2020/0242471-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Desse modo, não há congruência entre o determinado no título executivo judicial e o objeto do cumprimento de sentença, que extrapola o conteúdo da coisa julgada e impassível de apreciação nesta seara, ressaltando-se a necessidade de estrito cumprimento da sentença, considerando a matéria discutida na ação mandamental,

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026